Tribunal: STF
Processo: RC 1305
Classe: RC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-04
Data de publicação: 1977-11-04

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL. RÉU ANTERIORMENTE CONDENADO A TRES ANOS
DE RECLUSÃO COMO INCURSO NO ART. 43 DO DL. 898/69. DECISÃO ANULADA
EM RECURSO DO RÉU, POR PRETERIÇÃO DA REGRA DO ART. 72, 'A', DO DL.
898/69. - NOVA DECISÃO QUE IMPÔS AO RÉU A PENA DE CINCO ANOS DE
RECLUSÃO COMO INCURSO NO ART. 25 DO DL. 898/69. INADMISSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DO ART. 25 RESSALVADA AÇÃO
PENAL PELO CRIME PREVISTO NO ART. 43, SE CONSIDERADOS EXISTENTES
ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A IMPUTAÇÃO DE FATOS TIPIFICADORES DESTA
OUTRA FIGURA PENAL. - RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.